Tribunal: TJMT
Processo: 1027062-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1027062-20.8.11.0000
Impetrante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Paciente: PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor do paciente PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Jose dos Quatro Marcos/MT.
Extrai-se do Writ, que o paciente, em 19/12/2020, foi preso em flagrante, convertida posteriormente em preventiva, pelo suposto cometimento do crime de disparo de arma de fogo e lesão corporal culposa.
Assevera que, após novo depoimento prestado pelo paciente, no sentido de que houve disparo acidental em direção à vítima, sua esposa, houve nova tipificação dos fatos, para tentativa de feminicídio.
Argumenta que, não há falar em prisão preventiva para garantia da ordem pública, face a ausência de comprovação do periculum libertatis do acusado ou que este possa reincidir na prática de ilícito.
Sustenta que, o fundamento da garantia da ordem pública é inidôneo quando alicerçado tão somente na gravidade do crime em abstrato.
Afirma que, inobstante a gravidade do delito, não se encontra demonstrada a adequação da prisão, em relação à pessoa do agente.
Alega que, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência, sendo inconstitucional a utilização da prisão preventiva como antecipação de pena.
Por essas razões, requer seja deferida a liminar vindicada, para a imediata revogação da prisão preventiva, concedendo-se, ab initio, a liberdade provisória ao paciente, e, alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso em apreço, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar.
Em análise perfunctória, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não foi comprovado, de plano, o constrangimento ilegal propalado na exordial, uma vez que a autoridade, acoimada de coatora, justificou a necessidade da segregação cautelar do paciente, face aos indícios suficientes de autoria, da materialidade delitiva, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Compulsando os autos, não vislumbro ser o caso de revogar a segregação outrora decretada, por não vislumbrar alteração fática capaz de macular a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Segundo se extrai da exordial, o paciente imputa à vítima, sua esposa, se tratar de pessoa ciumenta, e que no calor de uma discussão, “perdeu a cabeça”, se apossou de uma espingarda, apontou para o braço daquela e que houve um disparo acidental.
Enfatiza-se a gravidade do fato, e ainda, que este responde por outros processos de mesma natureza (violência doméstica), contra outra vítima, a justificar a manutenção do decreto prisional.
Tendo em vista as condutas noticiadas nos autos, entendo que a manutenção da medida cautelar é necessária, porque se sobrepõe ao interesse do Paciente, a necessidade imperiosa de proteção à vítima.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AGRAVO IMPROVIDO.
(...) Caso em que o agravante foi preso em flagrante após ameaçar de morte sua ex-mulher. Tal fato teria se dado com desrespeito a medidas protetivas impostas anteriormente contra o acusado, reforçando a demonstração de periculosidade do agente e o efetivo receio de reiteração delitiva. Importante ressaltar, também, que o acusado possui condenação transitada em julgado pela prática dos mesmos delitos.
3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. (...)
(AgRg no RHC 131.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)
Ademais, a necessidade de proteger a integridade física da vítima denota o periculum libertatis exigido para a preventiva, assim como a fundada probabilidade de reiteração delitiva, consoante entendimento do c. STJ, in verbis:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
ORDEM DENEGADA.
(...). 2. São idôneos os fundamentos exarados pelo Juízo de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, pois demonstram, além da possibilidade de reiteração delitiva - por responder a outro processo, contra vítima diversa, pelo mesmo delito, com idêntico modus operandi -, o risco à incolumidade física da ofendida, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar.
(...) 4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do investigado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
5. Ordem denegada.
(HC 555.206/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020)
Logo, permanece hígida e idônea a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.
Anoto, outrossim, que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático, além do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio constitucional.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista